Tribunal: TJSP
Processo: 9000048-74.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade.
A gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a cumprir também influem na decisão sobre a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão. – Hipótese, em que a prova coligida não autoriza a progressão.
Recurso provido.